Tribunal: TJBA
Processo: 0016876-59.2016.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público sr 05 Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 0016876-59.2016.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: Eduardo Melo Martins dos Santos e outros (3) Advogado(s): VICTOR COSTA CAMPELO, JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR, MICHAEL NERY FAHEL IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO IMPUGNAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR NO TÍTULO JUDICIAL. ACOLHIDA. INTELIGÊNCIA DO ART. 515, I DO CPC. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO PROCEDENTE. EXECUÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. O impugnante sustenta que o comando sentencial não trouxe qualquer previsão de efeitos patrimoniais, condenando o Estado, tão somente, no cumprimento de obrigação de fazer. Com efeito, tanto em seu dispositivo como em sua fundamentação, o Acórdão em comento não reconheceu efeitos patrimoniais, acolhendo o parecer Ministerial e confirmando a liminar concedida. O código de Processo Civil considera título executivo Judicial aqueles que reconhecem a exigibilidade, entre outras, da obrigação de pagar. A jurisprudência desta Corte, consolidou-se no sentido de considerar a exigibilidade do título executivo pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular da ação executiva, de modo que sua ausência implica na extinção do feito sem resolução de mérito. IMPUGNAÇÃO PROCEDENTE. EXECUÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Cuidam os autos de impugnação à execução manejada pelo Estado da Bahia, tendo impugnado Eduardo Melo Martins dos Santos e Outros. ACORDAM, os desembargadores componentes desta Seção Cível de Direito Pùblico, à unanimidade, em JULGAR PROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO E EXTINGUIR A EXECUÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do voto do Relator.